Tribunal: TJSP
Processo: 9000449-07.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Execução Penal – Sentenciado que cumpria pena no regime aberto – Descumprimento de uma das condições impostas ao azo da concessão da benesse – Prática de falta grave – Regressão ao regime anterior corretamente determinada – Exegese dos artigos 50, inciso V e 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000449-07.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUCILDO
GONÇALVES DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
2
Agravo em Execução no 9000449-07-2019.8.26.0269
Agravante: Lucildo Gonçalves de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Juiz: Alessandro Viana Vieira de Paula
Voto no 00159
Execução Penal Sentenciado que cumpria pena no regime aberto
Descumprimento de uma das condições impostas ao azo da
concessão da benesse Prática de falta grave Regressão ao
regime anterior corretamente determinada Exegese dos artigos
50, inciso V e 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lucildo Gonçalves de Sousa, representado por advogada constituída nos autos, contra a r.
decisão de fls. 114/114vo que determinou a regressão do agravante ao regime semiaberto,
bem como a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos, em razão da prática de falta
disciplinar.
Sustenta, em síntese, que lhe foi concedido o regime aberto
em 23/05/2016 e, desde então, cumpriu rigorosamente as condições impostas no respectivo
termo de advertência, tendo, inclusive, comparecido, em juízo, no dia 09/05/2019. Diz que,
segundo disposto na r. sentença que estabeleceu as condições para a concessão da benesse,
poderia se ausentar da comarca de Presidente Prudente/SP, por período inferior a 08 (oito)
dias, sem necessidade de autorização do juízo. Diz que, por tal motivo, ao ser abordado em
18/06/2019, quando pretendia passar o feriado de Corpus Christi nas cidades de Itu e São
Roque, ou seja, apenas 04 (quatro) dias fora da comarca, não estava descumprindo as
condições impostas ao azo da concessão do regime aberto, portanto, a medida adotada
revelar-se-ia excessiva, inclusive ferindo a coisa julgada. Desse modo, requer o provimento
do recurso para que continue a cumprir sua pena em regime aberto.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 125/128).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
3
133)05, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
136/138).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Inobstante a alegação de que poderia se ausentar da comarca
sem autorização do juiz, constata-se do termo de advertência às fls. 129 destes autos
devidamente assinado pelo agravante que, na data de 08 (oito) de maio de 2019, nos
autos de execução no 986.614, ao ser agraciado com o benefício do regime aberto, ele foi
cientificado de que deveria cumprir fielmente algumas condições, dentre elas: “5) Não se
ausentar da comarca, nem mudar de endereço sem prévia autorização judicial”.
Além disso, o citado termo é muito claro, em sua parte final:
“(...) ficando ciente da possibilidade de revogação do benefício ante o descumprimento de
quaisquer das condições acima estabelecidas (...).”
A respeito da inverdade acerca das condições impostas à
época, o d. representante do Ministério Público bem observou:
“Inicialmente, cumpre desmentir a afirmação defensiva de
que o agravante dispunha de autorização para ausentar-se
da comarca onde residia sem prévia autorização judicial.
Conforme
demonstra
a
documentação
anexa,
houve
alteração, não questionada, das condições a que estava
submetido, tendo o recorrente sido devidamente cientificado
das mesmas, dentre as quais a proibição de se ausentar da
comarca,” (fls. 126)
Isto posto, resta claro que, ao sair da comarca de Presidente
Prudente/SP no dia em que foi abordado pelos policiais militares rodoviários, qual seja,
18/06/2019, o agravante descumpriu uma das condições impostas e aceitas por ele ao azo
da concessão do regime aberto, e deve arcar com as consequências de seu ato, retornando
ao regime semiaberto até preencher novamente as condições para postular sua progressão
ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
4
Destarte, há que se falar em ofensa à coisa julgada, no caso
em tela ou tampouco se revela excessiva a medida imposta pela r. decisão agravada, vez
que, a Lei de Execuções Penais expressamente estabelece que:
“Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
(...)
V descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
(...)
Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
(...)”
Em consonância com o entendimento acima exarado,
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução Penal do representante do Ministério
Público Descumprimento das condições impostas para a
fruição do regime aberto Sentenciado detido no período
noturno Ausência de justificativa Prática de falta grave
Necessidade de regressão ao regime semiaberto Recurso de
agravo em execução provido, com determinação.” (AE no
0000562-24.2019.8.26.0493, 3a Câmara de Direito Criminal,
Rel. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, j. em
1o/11/2019)
“Agravo em execução Regressão ao regime semiaberto
Descumprimento
de
condições
pré-estabelecidas

Recolhimento noturno não ocorrido Defesa que não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de
ausentar-se do domicílio
Falta grave caracterizada

Regressão que se mantém Precedentes Omissão quanto à
interrupção do lapso para o fim de benefícios, resignada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
5
acusação

Recurso
desprovido”
(AE
no
7000046-55.2018.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Criminal,
Rel. IVAN SARTORI, j. 31/07/2018).
“Agravo em Execução Sentenciado que cumpria pena em
regime aberto e foi regredido ao regime fechado, por
inobservância das regras do regime menos gravoso, tendo se
ausentado da comarca e mudado de endereço sem prévia
comunicação ao Juízo Pleitos defensivos de imposição de
advertência como medida sancionatória ou de regressão de
regime ao semiaberto, afastando-se, em qualquer dos casos,
a interrupção dos lapsos necessários à concessão de
progressão
de
regime
e
livramento
condicional

Impossibilidade Regressão de regime que é exigência legal
Agravante que se houve com displicência em relação às
determinações da Justiça Desrespeito às regras mínimas
do regime aberto, que indica que a permanência em regime
com regras mais flexíveis, como o intermediário, conduziria
a nova frustração do cumprimento da pena Possibilidade
expressa de regressão per saltum Inteligência do art. 118,
inciso I, da Lei no 7.210/84
Prática de falta grave

Interrupção do prazo para concessão de benefícios, inclusive
o livramento condicional e excetuados somente o indulto e a
comutação, salvo previsão em contrário no correspondente
Decreto Precedentes desta C. Câmara, de acordo com
entendimento do C. STF Súmula no 441, do C. do STJ que
não
é
vinculante

Agravo
desprovido.”
(AE
no
9000096-86.2016.8.26.0037, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. ELY AMIOKA, j. em 20/04/2017)
Acerca da regressão ao regime semiaberto, em razão do
descumprimento das condições impostas no momento da concessão do benefício do regime
aberto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
6
“EXECUÇÃO

PENAL
-
HABEAS
CORPUS
-
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO -
NADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
-
PACIENTE
CONDENADO AO REGIME
ABERTO

-
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES
IMPOSTAS - REGRESSÃO DE REGIME -
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram
a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Paciente condenado
a regime inicial aberto, com a pena substituída por
restritiva de direitos, que não foi cumprida, justificando
assim a decisão de converter a restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em regime aberto, cujas condições
foram injustificadamente desrespeitadas, o que acarretou a
regressão para o regime semiaberto.
3. A teor dos artigos 50, V, e 118, I, ambos da LEP,
o
descumprimento pelo apenado das condições impostas ao
regime aberto impõe a regressão do regime prisional.
Assim, não fere o princípio da proteção à coisa julgada o
cumprimento da pena pelo sentenciado em regime mais
gravoso que aquele estabelecido na sentença
condenatória. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 389371 / SP, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000449-07.2019.8.26.0269 -Voto no 00159
7
Turma, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, J. em
08/08/2017, DJe 22/08/2017) (negritei)
Portanto, descumprida pelo agravante uma das condições
impostas ao azo da concessão do benefício do regime aberto, afigura-se correta a
determinação de regressão ao regime anterior, não havendo que se falar em ofensa à coisa
julgada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR